Tribunal: TJSP
Processo: 1020054-19.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TAXA DE DESPACHANTE. SERVIÇO DE ASSESSORIA E DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
É abusiva a cobrança de taxa de "serviços de assessoria" e "administração do contrato", por se referir a atividade congênere à de assessoria técnico-imobiliária. Precedente vinculante do Superior Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TAXA DE DESPACHANTE. SERVIÇO DE ASSESSORIA E DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
É abusiva a cobrança de taxa de "serviços de assessoria" e "administração do contrato", por se referir a atividade congênere à de assessoria técnico-imobiliária. Precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.599.511/SP - Tema 938).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083398
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020054-19.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado WILLIAN FIGUEIREDO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020054-19.2014.8.26.0506
2
Apelação Cível no 1020054-19.2014.8.26.0506
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado: Willian Figueiredo
Comarca: Ribeirão Preto
V. 1150
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA.
TAXA
DE
DESPACHANTE.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA E DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
É abusiva a cobrança de taxa de “serviços de assessoria” e
“administração do contrato”, por se referir a atividade congênere à
de assessoria técnico-imobiliária. Precedente vinculante do
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.599.511/SP - Tema 938).
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs.
178/191), cujo relatório adoto, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de
Ribeirão Preto, que julgou procedente em parte o pedido do consumidor, para o fim
de condenar a ré a restituir, de forma simples, os valores dispendidos com o
pagamento das taxas de “Serviço de Assessoria” e de “Administração do Contrato”,
na importância de R$ 600,00 e R$ 191,00, respectivamente, acrescidos de correção
monetária pela tabela prática do TJSP a partir do desembolso e juros moratórios de
1% ao mês, a partir da citação. Em razão de sucumbência, condenou as partes ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios
da parte adversa, que foram fixados em R$ 3.000,00, a serem distribuídos na
proporção de 50% para cada uma delas, nos termos do artigo 85, §14, do Código de
Processo Civil.
Apela a ré (págs. 193/216), sustentando, em síntese, que (a) é
legitima a cobrança relativa à taxa de serviços de despachante, que diz respeito ao
serviço específico de prestar assessoria na obtenção do financiamento, que não tem
relação com o serviço de assessoria técnico imobiliária (SATI) ou atividade que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020054-19.2014.8.26.0506
3
é congênere, de tal forma que não se submete à tese jurídica firmada no REsp
1.551.956/SP pelo C. STJ, o qual conceituou os tipos de assessoria e as diferenciou,
inclusive declarando a possibilidade da cobrança dos serviços de despachante,
objeto do presente processo; (b) a sua contratação não é obrigatória, mas sim
opcional para a aquisição do imóvel, não havendo que se falar em prática abusiva;
(c) quando as partes firmam contrato de compra e venda, recebem todas as
informações acerca dos serviços prestados; (d) se pactuado previamente em
contrato, deve-se prevalecer o pacta sunt servanda e a vontade das partes e que (e) o
não pagamento das taxas implicará em locupletamento indevido, às expensas dos
profissionais que se empenharam para o êxito da alienação do bem. Ao final, requer
seja reconhecida a legalidade na cobrança da taxa de administração de contrato
despachante, tendo em vista que expressamente convencionado em cláusula
contratual, em que o recorrido, no momento de assinatura, não demonstrou
resistência a tal cláusula, devendo a ação ser julgada improcedente.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 217/219).
Não foram apresentadas as contrarrazões (pág. 222).
Os autos foram inicialmente distribuídos à 25a Câmara de Direito
Privado, que, não conhecendo do recurso, determinou a remessa para umas das
Câmaras desta Seção de Direito Privado (págs. 225/230).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020054-19.2014.8.26.0506
4
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite este Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o Colendo Superior Tribunal
de Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de
22.5.2017;
RMS
50.400/MG,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin,
DJE
de
10.5.2017; AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE de
21.2.2017 e REsp no 1.570.427/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de
2.9.2016).
A tese recursal, que reproduziu o teor da contestação com alguns
complementos, não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos apresentados na
sentença proferida pelo MM. Juiz Benedito Sérgio de Oliveira que, de maneira
dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
O recurso não merece, pois, provimento.
A controvérsia recursal cinge-se à existência, ou não, de
abusividade na cobrança de taxa de “serviços de assessoria” e de “administração do
contrato”.
A respeito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o Recurso Especial n.o 1.599.511/SP (Tema 938), firmou a seguinte tese
vinculante: “Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à
celebração de promessa de compra e venda de imóvel”.
No caso em análise, ao contrário do que tenta fazer crer a apelante,
o "serviço de assessoria” e de “administração do contrato”, cobrado mediante taxa
denominada por ela própria como "taxa de despachante" (pág. 200), insere-se no
termo “atividade congênere” ao serviço de assessoria técnico-imobiliária, de tal
maneira que é abusiva a sua cobrança e, consequentemente, o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020054-19.2014.8.26.0506
5
correspondente feito pelo apelado. Aliás, as cobranças mostram-se indevidas até
mesmo porque não há prova nos autos que demonstre a efetiva prestação pela
apelante dos serviços mencionados em contrato.
Conquanto ela afirme que o objeto e a finalidade dos serviços
contratados são dissociados daqueles que foram analisados pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, o certo é que a taxa em comento, apesar da nomenclatura
distinta, visa remunerar atividade com escopo semelhante à de assessoria
imobiliária, isto é, providências decorrentes da assinatura do próprio contrato com a
apelante.
Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara, que, em
casos análogos, decidiu contra os interesses da apelante, conforme pode ser inferido
das seguintes ementas:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Aquisição de unidade
imobiliária. LEGITIMIDADE PASSIVA. Legitimidade ativa da
promitente compradora, cedente do compromisso de compra e venda.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. Aplicação da tese firmada em sede de
recurso repetitivo. Ação proposta antes do prazo prescricional trienal.
Comissão de corretagem devidamente destacada no contrato. Ausência de
abusividade. TAXA SATI. Aplicação de tese firmada em sede de
recurso repetitivo. Abusividade da cobrança de taxa de assessoria e
de taxa de administração do contrato vinculadas ao compromisso de
compra
e
venda.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1036048-87.2014.8.26.0506; Relator
(a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019 - destaque meu);
COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE. CORRETAGEM E SATI.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO. Insurgência das rés
em face da sentença de parcial procedência, que condenou as
demandadas à devolução simples dos valores pagos a título de comissão
de corretagem, taxa SATI e taxa de administração, com correção
monetária de cada desembolso e juros de mora da data da citação. 1.
Legitimidade passiva. Aplicação das regras protetivas do CDC. Rés que
integram o mesmo grupo econômico. Comissão de corretagem.
Responsabilidade da cadeia de fornecedores (arts. 7o, único, 12 e 14,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020054-19.2014.8.26.0506
6
CDC). 2. Comissão de corretagem. Pagamento de comissão de
corretagem pelo comprador. Orientações fixadas em julgamento de
recurso especial repetitivo (tema 938
STJ) Informação adequada
constante no quadro resumo do contrato de compra e venda, com
descrição do serviço e do valor cobrado, que afasta a abusividade da
cobrança. Reforma da sentença. Devolução afastada. 3. Taxa SATI.
Dever de prestar informação adequada ao adquirente é inerente à relação
de consumo que se estabelece entre este e a incorporadora, de modo que
seu custo não pode ser repassado à parte hipossuficiente em cobrança
autônoma por esse serviço específico. Entendimento do REsp repetitivo
no 1.599.511/SP. 4. Taxa de administração de contrato. Cobrança
indevida. Ausência de informação adequada ao consumidor acerca
do objeto da taxa de administração de contrato impede sua cobrança
(art. 6, III, CDC). Sentença reformada. Sucumbência recíproca das
partes. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível
1000224-88.2015.8.26.0132; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data de Registro: 06/02/2018 -
destaque meu);
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA SATI.
Procedência. Insurgência da ré. (...). Denominação da referida taxa
como "taxa de despachante/registro" que não descaracteriza a
abusividade da cobrança, haja vista tratar-se de serviço congênere à
referida assessoria técnico-imobiliária, cuja prestação não restou
demonstrada nos autos. Precedentes. (...). Sentença mantida. Negado
provimento
ao
recurso.
(TJSP; Apelação
Cível
1046238-88.2017.8.26.0576; Relator: Nilton Santos Oliveira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
27/06/2019; Data de Registro: 27/06/2019);
Assim, considerando que, ao contrário da corretagem, a abusividade
advém da própria natureza do serviço e não na forma de sua pactuação, a celebração
de avença específica afigura-se irrelevante para a questão em debate nesta demanda.
Nessas condições, não se tratando de exercício regular de direito,
mas sim de prática abusiva, a devolução dos valores pagos pelo consumidor, a título
de “serviços de assessoria” e de “administração do contrato”, é medida que se
impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020054-19.2014.8.26.0506
7
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado da
parte vencedora, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora